Tribunal: TJES
Processo: 0003533-08.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003533-08.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIALVA DA PENHA RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003533-08.2018.8.08.0011

APELANTE: ELIALVA DA PENHA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da r. sentença de fls. 170/172 que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada por
ELIALVA DA PENHA RIBEIRO DA SILVA
,
j
ulgou improcedentes os pedidos autorais.

Em razões de fls. 175/188, a apelante aduz, em suma, que restam presentes os requisitos legais para a aquisição da propriedade, em especial o
animus domini
, tendo em vista que sempre ocupou o imóvel na condição de dona
.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003533-08.2018.8.08.0011

APELANTE: ELIALVA DA PENHA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da r. sentença de fls. 170/172 que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada por
ELIALVA DA PENHA RIBEIRO DA SILVA
,
j
ulgou improcedentes os pedidos autorais.

Na origem, a autora ajuizou a ação alegando que seus genitores adquiriram um imóvel residencial e o registraram em nome dos filhos menores, reservando para si o usufruto, de maneira que, por ocasião de seus respectivos óbitos, instituiu-se um condomínio entre os irmãos coproprietários.

Afirma que possui 63 (sessenta e três) anos de idade e desde seu primeiro ano de vida reside no imóvel, sendo certo que o usufruto cessou há 15 (quinze) anos e, durante todo esse período, vem mantendo a posse exclusiva de forma mansa, pacífica e contínua, sem oposição de seus irmãos, motivo pelo qual requer a procedência do pedido de usucapião.

Ao julgar improcedente a pretensão autoral, e considerando que a autora apresentou declaração de seus irmãos concordando com sua pretensão, o culto magistrado Dr. Murilo Ribeiro Ferreira, em suma, compreendeu que “
a autora já é proprietária, para todos os fins, do imóvel usucapiendo, restando pendente a transferência (para a demandante) das cotas de seus irmãos Norma, Marisa Emília, José Alonso, Vera Lúcia, Paulo Cezar, Dalva de Fátima e José Luiz Ferreira da Silva. E, para tanto, não se deve utilizar da ação de usucapião
”.

Inconformada, a autora manejou o presente apelo, aduzindo e
m razões de fls. 175/188, que restam presentes os requisitos legais para a aquisição da propriedade, em especial o
animus domini
, tendo em vista que sempre ocupou o imóvel na condição de dona
.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Pois bem.

Como é cediço, para que o processo possa levar a um provimento final de mérito, devem ser consideradas as condições da ação previstas no Código de Processo Civil (art. 17), a saber, a legitimidade das partes e o interesse de agir. A ausência de qualquer uma delas levará à extinção anômala do processo sem resolução do mérito.

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Assim, é preciso que do acionamento do Poder Judiciário se possa extrair algum resultado útil, e mais, que em cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.

No caso em comento, cinge-se a presente discussão a averiguar se autora/apelante é detentora do interesse de agir ao pretender usucapir imóvel do qual já é uma das proprietárias, juntamente com seus irmãos.

A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, pela posse qualificada e prolongada no tempo, pois é despida de vínculo com o titular anterior, ou seja, não existe transmissão de uma pessoa a outra.

Sendo assim, se a autora/apelante já é proprietária do imóvel que pretende usucapir, ainda que em condomínio com seus irmãos, e se estes concordam com a transferência de suas respectivas frações em favor da autora/apelante, o acolhimento do pleito importaria em verdadeira regularização de propriedade em seu favor, o que não pode ser feito por meio da ação de usucapião.

Como bem consignado pelo renomado julgador
Dr. Murilo Ribeiro Ferreira
, se todos os irmãos da autora/apelante concordam com a transferência do imóvel em seu favor, “
o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários
”.

Ora, o interesse de agir na ação de usucapião somente se mostra evidente quando, sem o ajuizamento da ação, a parte autora se veria impedida de ter reconhecido o domínio sobre o imóvel usucapiendo, o que não ocorreu na presente hipótese.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003533-08.2018.8.08.0011

APELANTE: ELIALVA DA PENHA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como é cediço, para que o processo possa levar a um provimento final de mérito, devem ser consideradas as condições da ação previstas no Código de Processo Civil (art. 17), a saber, a legitimidade das partes e o interesse de agir. A ausência de qualquer uma delas levará à extinção anômala do processo sem resolução do mérito.

2.
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Assim, é preciso que do acionamento do Poder Judiciário se possa extrair algum resultado útil, e mais, que em cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.

3.

A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, pela posse qualificada e prolongada no tempo, pois é despida de vínculo com o titular anterior, ou seja, não existe transmissão de uma pessoa a outra. Exatamente por isso, não há incidência de imposto de transmissão de bens imóveis quando reconhecida a procedência do pedido.

4.
O interesse de agir na ação de usucapião somente se mostra evidente quando, sem o ajuizamento da ação, a parte autora se veria impedida de ter reconhecido o domínio sobre o imóvel usucapiendo, o que não ocorreu na presente hipótese.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.